Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRAS. INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela para interrupção de obras e remoção de tapumes em condomínio. O recorrente alega que as obras obstruem a circulação de ar e iluminação nas residências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento da tutela deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 273 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração de prova inequívoca capaz de convencer o magistrado da verossimilhança da alegação, e fundado receio de dano irreparável ou abuso de direito de defesa.
4. As provas apresentadas não são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações dos agravantes.
5. Necessária a individualização da conduta de cada réu e produção probatória mais aprofundada, com contraditório e ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca e fundado receio de dano irreparável."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 273 e art. 300.